Tribunal: TJDFT
Processo: 0006183-17.2016.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURADO. INTIMAÇÃO. ADVOGADO E PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Escorreita a sentença de extinção do processo por abandono da causa quando preenchidos os requisitos do art. 485, inc. III e § 1o, do CPC.

2. Embora necessária a dupla intimação, estas não precisam ser concomitantes, ou seja, basta que o advogado seja intimado via sistema e, diante de sua omissão, intima-se a parte pessoalmente, advertindo que a inércia ensejará extinção do feito.

3. Apelação conhecida e não provida.